Tribunal: TJMT
Processo: 1021811-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021811-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), L R C BRUN & CIA LTDA - CNPJ: 08.668.869/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (AGRAVADO), SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GERARDO PAULO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.474.951-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ARTIGOS 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADAS – DEMAIS QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é patente a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invade a competência reservada à Lei Complementar, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito que, por conseguinte, se mostra possível a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

3.
Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz
a quo
, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL ANTECIPADA
”, interposto por
L R C BRUN & CIA LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no processo de n.º 1037835-30.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 97888252 – autos n.º 1037835-30.2022.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Obrigacional Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por
L R C BRUN & CIA LTDA,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários materializados nos processos administrativos nº 5238692/2012, 5079720/2013, 5238876/2013, 5238888/2013, 5284188/2013, 5284202/2013, 5025898/2014, 5034478/2014, 5082066/2014, 5088858/2014, 5108672/2014, 5426251/2018, 5424776/2018, 5257610/2012, 5282470/2012, 5013462/2013, 5005209/2016, 5005209/2016, bem como seja garantida a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativo (CPEN), com base no art. 206 do CTN, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, que a cobrança de ICMS Estimativa Simplificada resulta em total ilegalidade e cuja inconstitucionalidade é flagrante, uma vez que o Estado extrapola os limites de competência constitucional, do Código Tributário Nacional da Lei Kandir no que tange à Lei Estadual, o que implica em manifestos danos ao contribuinte, matéria já reconhecida em diversas decisões proferidas por este tribunal.

Relata que realizou a impugnação administrativa de diversos débitos tributários junto ao fisco Estadual, sendo que diversos processos já foram julgados e mantidas a exigibilidade dos tributos, informando, ainda, que encontra-se atualmente sem certidão de regularidade fiscal junto ao Estado de Mato Grosso, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades empresarias.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários materializados nos processos administrativos nº 5238692/2012, 5079720/2013, 5238876/2013, 5238888/2013, 5284188/2013, 5284202/2013, 5025898/2014, 5034478/2014, 5082066/2014, 5088858/2014, 5108672/2014, 5426251/2018, 5424776/2018, 5257610/2012, 5282470/2012, 5013462/2013, 5005209/2016, 5005209/2016, bem como seja garantida a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativo (CPEN), com base no art. 206 do CTN, até decisão de mérito.

Pois bem.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 96794071e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido.

Ademais, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade, tampouco há prestação de caução,
em dinheiro
, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.

Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada
”.

(AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos.

Nesse diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
litteris
:

“
Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
”.

Portanto, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário necessário se faz o depósito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 112:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Desta forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

Cite-se os Requeridos para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 06 de outubro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

A parte agravante alega, em síntese, que a ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso versa acerca das cobranças de ICMS apurado por estimativa simplificada, materializadas nos processos administrativos números 5238692/2012, 5079720/2013, 5238876/2013, 5238888/2013, 5284188/2013, 5284202/2013, 5025898/2014, 5034478/2014, 5082066/2014, 5088858/2014, 5108672/2014, 5426251/2018, 5424776/2018, 5257610/2012, 5282470/2012, 5013462/2013, 5005209/2016 e 5005209/2016, as quais assevera serem indevidas, por entender que são ilegais e inconstitucionais.

Salienta que as referidas cobranças causam prejuízos para a regularização da empresa.

Narra que:
“(...) é evidente o entendimento da jurisprudência acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade de tributo instituído por qualquer meio, senão através de Lei complementar, na esteira do art. 146 da Constituição Federal do Brasil”.

Relata, também, que:
“(...) partindo-se da premissa de que o crédito tributário objeto da presente ação é indevido pois o regime tributário que o originou foi instituído em
desacordo com a Constituição Federal
(arts. 150, I e 155, XII, §2º, “g”), é possível verificar que a cobrança é indevida e, portanto, inexigível, o que torna nula qualquer execução que decorra dela, nos termos do artigo 803, I e parágrafo único do CPC (é nula a execução fiscal, cujo título executivo extrajudicial não corresponda a obrigação líquida, certa e exigível ) e artigo 3º, parágrafo único da Lei 6.830/80 – LEF (presunção de certeza e liquidez da CDA ilidida por meio de prova inequívoca – crédito tributário reconhecido como inconstitucional por meio de Lei Complementar”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) A
provir LIMINARMENTE
, nos termos da inicial, a antecipação da tutela de urgência pleiteada,
inaudita altera pars
, para reformar a decisão atacada, determinando-se a suspensão
in limine
da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS Estimativa Simplificada materializados nos procedimentos administrativos nº 5238692/2012, 5079720/2013, 5238876/2013, 5238888/2013, 5284188/2013, 5284202/2013, 5025898/2014, 5034478/2014, 5082066/2014, 5088858/2014, 5108672/2014, 5426251/2018, 5424776/2018, 5257610/2012, 5282470/2012, 5013462/2013, 5005209/2016, 5005209/2016, totalizando a importância de R$ 114.644,44 (cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), ainda que parte dos débitos encontrem-se suspensos em âmbito administrativo, devendo ser estendidos os efeitos por meio de decisão judicial, já que há o questionamento desses valores em juízo, bem como garantido à Autora a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativo (CPEN), com base no art. 206 do CTN, determinando-se ao Réu que se abstenha de exigi-los sob qualquer medida, bem como de promover atos constritivos, inclusive de penhora, negativa de renovação da certidão de regularidade fiscal (CPEN) e que seu débito não será protestado e/ou inscrito no CADIN ou outros órgãos de proteção de crédito, com determinação de cancelamento das inscrições e protestos já realizados, nos termos da fundamentação, consignando a determinação às agravadas de
cumprimento imediato sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, ou outro valor que julgar cabível.

b) Que se imponha a
Obrigação de Não Fazer
aos Requeridos, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para que se abstenham de realizar qualquer cobrança da Autora a título de ICMS em Regime de Estimativa Simplificada;

c) Que os Requeridos sejam intimados para,
em 24h
, cancelar referido protesto / inscrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, ou outro valor que vossa excelência julgar procedente, servindo de intimação a decisão de tutela de urgência, bem como que os requeridos sejas cientificados pelo meio mais célere, inclusive via oficial de justiça;

d) A intimação da contraparte para que, querendo, ofereça defesa, determinando, ainda, a expedição de ofício ao juiz da causa, para que preste as informações de estilo.

e) Ao final, no mérito, seja dado total provimento aos pedidos aventados pela agravante, confirmando-se a tutela de urgência, e declarando-se a
inexistência de relação jurídico-tributária
que obrigue a parte Autora ao recolhimento do ICMS em Regime de Estimativa Simplificada, bem como que sejam anulados os lançamentos dos créditos tributários materializados nos processos administrativos nº 5238692/2012, 5079720/2013, 5238876/2013, 5238888/2013, 5284188/2013, 5284202/2013, 5025898/2014, 5034478/2014, 5082066/2014, 5088858/2014, 5108672/2014, 5426251/2018, 5424776/2018, 5257610/2012, 5282470/2012, 5013462/2013, 5005209/2016, 5005209/2016, totalizando a importância de R$ 114.644,44 (cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como em relação os créditos tributários lançados no curso da presente demanda, com base no regime de apuração questionado;

f) Seja deferida a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a prova documental complementar e pericial;

g) Seja a ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC;

h) A juntada dos documentos anexos;

i) Que todas as publicações/intimações relativas ao presente feito realizadas sejam veiculadas, necessariamente, em nome dos advogados que a esta assinam, conforme procuração anexa, sob pena de serem tidas como nulas, a teor do que dispõe o artigo 272, §5º, do CPC/15;

j) Por fim, manifesta o desinteresse na audiência conciliatória, nos termos do Art. 319, inc. VII do CPC.

(...)”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão lançada no ID. 148892659.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de ensejar a sua intervenção (ID. 149360691).

Da supratranscrita decisão, a parte agravante, L R C BRUN & CIA LTDA, solicita reconsideração (ID. 150478695), a qual, indeferida, de acordo com a decisão prolatada pelo Excelentíssimo Juiz Convocado, Dr. Jones Gattass Dias, no ID. 150880686.

A parte agravada apresenta contrarrazões ao recurso no ID. 151734654, por via das quais aduz que existe presunção de validade da CDA e pede, por fim, que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL ANTECIPADA
”, interposto por
L R C BRUN & CIA LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Roberto Teixeira Seror
, no processo de n.º 1037835-30.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar (ID. 97888252 – autos n.º 1037835-30.2022.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal cinge-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessária a demonstração, de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, de acordo com o artigo 151, inciso “V”, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077, ensina da seguinte maneira:

“(...)

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

(...)

A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

(...)”.

Ainda, segundo o preceito discorrido na obra “Código Tributário Nacional Comentado”, de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778). (destaquei).

Todavia, a suspensão do crédito tributário com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente se mostra possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), como explicita o artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No caso
sub examen,
a parte agravante salienta que os créditos questionados na ação principal se referem à cobrança de ICMS Estimativa Simplificada, os quais entende serem ilegais e inconstitucionais, sob o fundamento de que alterou a forma de lançamento e a base de cálculo do tributo.

Acerca da temática, como cediço, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição, pelos Estados e Distrito Federal, do
regime de estimativa por período
para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do
regime de estimativa por operação na modalidade simplificada e antecipada.

Por esse motivo, a jurisprudência desta e. Corte tem concluído que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e violou os artigos 146 e 146-A, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos. 2- Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante. 3-
Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar
”. (TJMT - N.U 1003501-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021). (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de Regime de Estimativa Simplificado (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT) extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo e excede aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal
. (...)”. (TJMT - N.U 1010971-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020). (grifei).

In casu
, verifica-se que, de fato, os processos administrativos números
5238692/2012
(ID. 148517150 – pág.: 126),
5079720/2013
(ID. 148517150 – pág.: 89),
5238876/2013
(ID. 148517150 – pág.: 134),
5238888/2013
(ID. 148517150 – pág.: 147),
5284188/2013
(ID. 148517150 – pág.: 166),
5284202/2013
(ID. 148517150 – pág.: 176),
5025898/2014
(ID. 148517150 – pág.: 64),
5034478/2014
(ID. 148517150 – pág.: 75),
5082066/2014
(ID. 148517150 – pág.: 97),
5088858/2014
(ID. 148517150 – pág.: 109),
5108672/2014
(ID. 148517150 – pág.: 117),
5426251/2018
(ID. 148517150 – pág.: 195),
5424776/2018
(ID. 148517150 – pág.: 185),
5257610/2012
(ID. 148517150 – pág.: 156),
5282470/2012
(ID. 148517150 – pág.: 161),
5013462/2013
(ID. 148517150 – pág.: 55),
5005209/2016
(ID. 148517150 – pág.: 48) e
5005209/2016
(ID. 148517150 – pág.: 48),
referem-se à cobrança de ICMS no regime de Estimativa Simplificada, evidenciando possível ilegalidade e, por conseguinte, demonstrada a presença do requisito da probabilidade do direito em relação a eles.

Outrossim, não se pode olvidar que esses lançamentos impedem a parte agravante de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, implica no bloqueio de suas contas bancárias, razão pela qual os indícios se firmam no sentido de que é possível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, concluo que assiste parcial razão à parte agravante apenas no tocante ao pedido formulado para suspender a exigibilidade dos créditos tributários em debate.

E isso porque os demais pleitos não foram, ainda, apreciados pelo juiz
a quo
, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
em parte

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, somente para determinar que seja suspensa a exigibilidade das
cobranças do ICMS apurado por estimativa simplificada, materializadas nos processos administrativos números 5238692/2012, 5079720/2013, 5238876/2013, 5238888/2013, 5284188/2013, 5284202/2013, 5025898/2014, 5034478/2014, 5082066/2014, 5088858/2014, 5108672/2014, 5426251/2018, 5424776/2018, 5257610/2012, 5282470/2012, 5013462/2013, 5005209/2016 e 5005209/2016
, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, até o julgamento do mérito da causa.

Por fim, quanto aos demais requerimentos,
NÃO OS CONHEÇO
, uma vez que,
em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz
a quo
, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023